Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801922-97.2019.8.14.0006

APELANTE: HUGO UBIRAJARA FREITAS PANTOJA

APELADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, com inversão do ônus da prova, em demanda fundada em alegada abordagem vexatória em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a inversão do ônus da prova e determinar a reabertura da instrução; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e viabilizar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas no agravo interno, inclusive a inversão do ônus da prova e o retorno dos autos à origem.

A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, diante da presença de verossimilhança nas alegações, sendo legítima a determinação de complementação da instrução probatória.

O retorno dos autos à origem para melhor instrução não viola o princípio da imediação nem configura reabertura indevida da fase instrutória.

A alegação de omissão quanto à impossibilidade de produção de provas e suficiência do acervo probatório revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e não vício no acórdão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, legitima a complementação da instrução probatória. 4. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA
em face do Acórdão proferido, que, à unanimidade, conheceu do agravo interno em apelação e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que havia dado provimento à apelação cível para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Constou do Acórdão embargado que a controvérsia envolvia alegada abordagem vexatória em estabelecimento comercial, tendo o colegiado concluído pela possibilidade de inversão do ônus da prova e pelo retorno dos autos à instância de origem para complementação da instrução probatória, assentando, ainda, que tal medida não viola o princípio da imediação nem configura reabertura indevida da fase instrutória, culminando no desprovimento do agravo interno.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no Acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente as alegações deduzidas no agravo interno, especialmente no tocante à suposta inadequação da inversão do ônus da prova, uma vez que ambas as partes já teriam produzido todas as provas que estavam ao seu alcance, inexistindo verossimilhança nas alegações da parte adversa.

Aduz, ainda, que há contradição no decisum ao determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução sem indicar quais provas ainda seriam necessárias à elucidação dos fatos, sustentando que tal providência implicaria imposição de ônus probatório impossível.

Afirma, também, que o acórdão deixou de analisar argumentos relevantes, inclusive quanto à impossibilidade de produção de prova de filmagem em razão do lapso temporal entre os fatos e o ajuizamento da demanda, bem como quanto à suficiência da prova testemunhal já produzida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão e/ou contradição no Acórdão de id nº 33303803, que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória, com inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa.

Não se verifica no julgado nenhum dos vícios elencados no dispositivo citado.

A leitura atenta do Acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas por este Órgão Colegiado.

Com efeito, o julgado enfrentou expressamente os fundamentos suscitados no agravo interno, analisando a alegada violação ao princípio da imediação, a suposta desnecessidade de inversão do ônus da prova, bem como a insurgência quanto ao retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória, concluindo, de maneira clara e fundamentada, pela manutenção da decisão monocrática.

Restou consignado, inclusive, que a inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da presença de elementos mínimos de verossimilhança, bem como que o retorno dos autos à origem visa assegurar a adequada instrução do feito, sem qualquer afronta aos princípios processuais invocados pela parte recorrente.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, tampouco contradição interna no julgado.

Na realidade, o que se verifica é a nítida pretensão da embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, buscando a reforma do entendimento adotado por este Tribunal, providência que se mostra manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a acolher as teses defendidas pela parte, mas tão somente a enfrentar, de maneira fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 08/04/2026